Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-86.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013343-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 229.422.541-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE SALDO CREDOR E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado interposto pelo autor, que buscava a restituição de saldo credor e indenização por danos morais. O acórdão reconheceu a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), mas rejeitou os pedidos de devolução do saldo e de reparação moral por ausência de comprovação da quitação integral da dívida e de lesão à personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 341 do CPC/2015 quanto à suposta
incontrovérsia
do saldo credor; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais diante da cobrança indevida da TAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão do saldo credor, considerando que a apresentação de fatura com saldo negativo não substitui a prova da quitação do contrato, que é ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A alegação de omissão configura pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Quanto ao dano moral, o acórdão concluiu pela inexistência de lesão relevante à esfera íntima do autor, caracterizando-se o episódio como mero aborrecimento, afastando-se o dever de indenizar.

A juntada de documento novo nos
aclaratórios
não autoriza reavaliação do contexto fático já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que refuta, ainda que de forma implícita, as teses centrais do recurso, especialmente quando a parte não comprova o fato constitutivo do direito alegado. 2. Os embargos de declaração não são meio
adequado
para inovar no processo ou rediscutir fundamentos já
analisados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 327849375), opostos por ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, em face do Acórdão prolatado por esta Colenda Primeira Turma Recursal (ID 326617867, último ID), que, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo
ora Embargante
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de origem que julgara parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

O Embargante alega, em suas razões, que o Acórdão recorrido padece de omissão, porquanto deixou de analisar a tese fundamental do Recurso Inominado, qual seja, a de que o Banco Embargado não teria impugnado especificamente o pedido de restituição do saldo credor de R$ 1.506,74 (mil, quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos),
demonstrado em fatura (ID 319127364), o que, na compreensão do Embargante, tornaria o fato incontroverso, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil. Argumenta o Embargante que, embora o Acórdão (ID 326617867, pág. 4) tenha mencionado que a "suposta 'não impugnação' da fatura pela instituição financeira não converte automaticamente o pedido em incontroverso", o fez de maneira genérica, sem enfrentar a aplicação do referido dispositivo legal ao contexto fático-probatório concreto. Ademais, pugna, implicitamente, pela revisão do julgado quanto ao dano moral e à restituição do saldo credor.

Em manifestação posterior, o Embargante anexou novos documentos (ID 330147899 e ID 330154351, últimos
IDs
), consistentes em holerites e fichas financeiras do ano 2023, buscando comprovar robustamente a quitação do contrato que, segundo sua narrativa, teria gerado o saldo credor reclamado, ratificando a necessidade de reforma da decisão.

O Embargado, BANCO BMG SA, apresentou contrarrazões aos embargos (ID 329636850, último ID), aduzindo que a pretensão declaratória visa, na verdade, à rediscussão do mérito e à reforma do julgado por via inadequada, inexistindo, por sua vez, qualquer vício formal de omissão ou contradição no aresto proferido por esta Turma Recursal, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade nesta derradeira fase recursal do sistema dos juizados especiais. Entretanto, adianto que a rejeição é medida inarredável, porquanto não vislumbro a existência de qualquer dos vícios elencados no catálogo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da Alegada Omissão Quanto à
Incontrovérsia
do Saldo Credor (Artigo 341 do CPC)

Observo que a tese central do Embargante reside na afirmação de que o Acórdão foi omisso ao não aplicar os efeitos da
incontrovérsia
, previstos no artigo 341 do Código de Processo Civil, relativamente ao saldo credor de R$ 1.506,74 (mil, quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos), supostamente porque o Banco Embargado (ID 319127375) não teria refutado especificamente os documentos apresentados. Em que pese o esforço dialético do Embargante, verifica-se que o Acórdão enfrentou diretamente esta controvérsia fática e jurídica em seu voto condutor, ao asseverar de forma clara e cristalina que a "mera existência de fatura com saldo negativo não substitui a demonstração formal da extinção da dívida" e que a "suposta 'não impugnação' da fatura pela instituição financeira não converte automaticamente o pedido em incontroverso, pois o banco, ao sustentar a validade dos lançamentos, alega que os valores cobrados foram devidos e oriundos do contrato firmado" (ID 326617867).

A circunstância de a fundamentação do Acórdão ter rejeitado a aplicação irrestrita do artigo 341 do Código de Processo Civil não caracteriza omissão, mas sim um juízo de valor amplamente motivado. O Colegiado, ao interpretar que, mesmo diante da ausência de menção expressa sobre aquele valor específico na contestação, a defesa do Banco englobava a validade integral dos lançamentos e a falta de prova de quitação do contrato de cartão consignado, explicitou uma razão suficiente para afastar a presunção de veracidade da quitação. A decisão submeteu o fato — o efetivo saldo credor após a quitação — à necessidade probatória do Autor, considerando o contexto técnico da controvérsia bancária, onde o simples extrato sem o comprovante de liquidação final é insuficiente para comprovar o adimplemento integral e a geração do saldo positivo. A omissão, como vício processual, pressupõe a ausência de manifestação sobre ponto nevrálgico suscitado, e não o descontentamento da parte com a conclusão exarada pelo órgão julgador. O Acórdão, ao refutar a premissa do Embargante sobre a suficiência da prova e a aplicabilidade da
incontrovérsia
, manifestou-se de forma completa e fundamentada sobre o tema, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

Da Inadmissibilidade da Juntada de Documento Novo em Sede de Embargos Declaratórios

Outrossim, o Embargante, em sua manifestação derradei
ra (ID 330147899 e ID 330154351
), procedeu à juntada de novos documentos (holerites de 2023), visando comprovar a quitação e a origem do saldo credor, um ponto que o Acórdão anterior havia considerado deficientemente provado. Ora, o escopo dos Embargos de Declaração não comporta a dilação probatória, tampouco a inovação processual. A fase recursal, especialmente os embargos, não se coaduna com a apresentação de documentos que deveriam ter instruído o feito em momento oportuno, sob pena de transgressão às normas de preclusão e do devido processo legal. Os elementos de convicção da Turma Recursal devem se restringir àqueles válidos e hábeis até o encerramento da instrução processual ou, no máximo, até o momento do julgamento do Recurso Inominado. A introdução de prova superveniente, nesta estreita via integrativa, não pode servir de escusa para desconstituir o julgamento já proferido, que se baseou na ausência de comprovação àquele tempo, reforçando-se o caráter procrastinatório e meramente infringente da medida.

Da Ausência de Vício Quanto ao Dano Moral

No tocante ao pedido de
revaloração
da tese de dano moral, que fora rejeitada na sentença de piso e mantida pelo Acórdão (ID 326617867, pág. 5, último ID), o julgado foi peremptório ao afirmar que "Não há nos autos qualquer elemento que demonstre violação aos direitos da personalidade do autor" e que "A cobrança indevida, embora reprovável, por si só não configura abalo moral." O Colegiado utilizou-se, inclusive, de precedentes desta Corte para solidificar o entendimento de que não houve "negativação do nome, exposição vexatória, constrangimento ou prejuízo à honra, imagem ou tranquilidade", fatores indispensáveis à caracterização do dano moral que supere o mero dissabor.

Portanto, a manifestação desta Turma Recursal foi inequívoca, abordando o tema do dano moral sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva e objetiva e concluindo pela insuficiência dos fatos narrados para ensejar a reparação extrapatrimonial. A discordância do Embargante quanto à conclusão de mérito não se confunde com
omissão, obscuridade ou contradição do julgado. A pretensão do Embargante, reitero, é a simples modificação do resultado do julgamento acerca do dano moral, o que extravasa os rígidos limites do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026